Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALCOOLISMO. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI No 10.216/2001. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. REMESSA IMPROVIDA.
1. Trata-se de remessa necessária de sentença, nos termos do art. 496, I, do CPC, em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para compelir que o Distrito Federal a promover a internação compulsória do primeiro requerido, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01.
2. Imperioso registrar que a saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (art. 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). 2.1. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. De acordo com a Lei no 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para as pessoas portadoras de dependência química, especialmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há mais possibilidade de tratamento voluntário. 3.1. Particularmente no artigo 4o, da referida norma, restou estabelecido que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.” 3.2. No caso dos autos, o relatório médico aponta ser indispensável a internação compulsória do primeiro requerido, conforme atesta o profissional médico da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ao asseverar que: "No momento paciente apresenta grave risco de agravamento de sua saúde devido níveis elevados de ingestão de álcool, causando risco a si próprio e à terceiros. Necessita internação em clínica de reabilitação com urgência, com risco de prejuízos irreversíveis à sua saúde em caso de demora”.
4. Desta feita, infere-se das provas colacionadas ao feito a imprescindibilidade de o paciente ser submetido à internação involuntária, sobretudo em razão de seu quadro de dependência química relacionada ao alcoolismo e transtorno mental consequente, conforme apontado pelo profissional médico, quem possui a melhor capacidade de indicar a forma de tratamento apta a melhoria da qualidade de vida e a recuperação da saúde do enfermo. 4.1. Precedente: “Comprovada a necessidade de internação compulsória do paciente, mormente porque amparada por laudo médico circunstanciado exigido no art. 6o da Lei n. 10.216/2001, não se revela prudente aguardar a sobrevinda de situações mais graves, comprometedoras da sua integridade, de familiares ou de terceiros. Registre-se que a dependência química constitui uma enfermidade, e que o direito à saúde desfruta de assento constitucional. 3. Não tendo a família do usuário condições de arcar com tratamento em clínica particular, deve haver a internação às expensas do Poder Público. Há de se considerar, ainda, que a recuperação do paciente é de interesse da sociedade”. (07176834720178070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, PJe: 18/04/2018).
5. Portanto, tendo por base a obrigação do Distrito Federal de promover a saúde psíquica do indivíduo, baseada, em última instância, no direito à saúde constitucionalmente assegurado, bem como considerando cumpridos os requisitos necessários para a internação compulsória, não há lastro para a reforma da sentença.
6. Deixo de majorar os honorários com base no §11 do art. 85 do CPC, por não ser a remessa necessária espécie de recurso.
7. Remessa necessária improvida.